Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO ACERCA DE EVENTUAL REMOÇÃO OU ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Os art. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 preveem que, em caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o credor poderá alienar a coisa sem a necessidade de qualquer medida judicial ou extrajudicial.
2. A proibição imposta ao credor de remover o bem do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo não encontra amparo na legislação, ainda que se refira ao período de purgação da mora. Caso o bem seja removido no prazo de purgação da mora e ocorra o adimplemento, é dever do credor fiduciário adotar as medidas cabíveis para que o bem seja restituído ao devedor fiduciante.
3. Agravo de instrumento provido.